Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. PERÍCIA NO CELULAR. CADERNO DE ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 quando comprovado nos autos que o apelante sabia da existência da droga e que, consciente e voluntariamente, a transportava em seu veículo.
2. As circunstâncias da apreensão evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita, pois apreendidos no interior do veículo do apelante, mensagens extraídas do telefone celular do adolescente, apreensão de anotações contábeis típicas da traficância e depoimentos coesos dos policiais militares.
3. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime, não há falar em restituição.
5. Recurso desprovido.